Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FATO DO SERVIÇO. LESÃO EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LOJISTA E GESTORA DO CONDOMÍNIO. BRINQUEDOTECA. CRIANÇA AUTISTA. ACOMPANHAMENTO POR ADULTO. NECESSIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. PROVA CABAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos termos já decididos pelo STJ, a ocorrência de acidentes de consumo enseja responsabilidade solidária entre o lojista/locatário e a gestora do shopping. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. Agressão sofrida por criança nas dependências de brinquedoteca afeta a sua integridade física e, por consequência, gera danos morais.
3. Se dos autos se evidencia que ação/omissão da genitora contribuiu para a ocorrência de agressão contra o filho, há de se reconhecer a culpa concorrente entre ela e a brinquedoteca para o evento danoso.
4. Configurada a ofensa moral, o quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de obedecer ao caráter compensatório, punitivo e preventivo/pedagógico da medida, e de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
5. É inaplicável a multa por litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
6. Apelações e recurso adesivo não providos.